Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-97.2018.8.26.0302
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA No 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA No 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o medicamento pretendido registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106, STJ. Pedido procedente. Necessidade de renovação periódica da prescrição médica. Reexame necessário provido, em parte.